Tribunal: TJDFT
Processo: 0750287-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0750287-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERIDIANO ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA, EDIANDERSON RAMOS REGO DA SILVA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MERIDIANO ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA e EDIANDERSON RAMOS REGO DA SILVA contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível e Empresarial de Itaituba/PA que, nos autos de ação ajuizada por COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelos agravantes. É o relatório. A decisão agravada foi proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível e Empresarial de Itaituba/PA (ID 78419871). O recurso é dirigido ao Tribunal de Justiça do Pará. Como consequência, a competência para o julgamento do recurso não é deste Tribunal. Assim, determino o cancelamento da distribuição, com as respectivas baixas e anotações. Em razão da impossibilidade de redistribuição dos autos ao juízo competente, fica o advogado dos agravantes intimado a providenciar a distribuição correta do recurso. Intime-se. Após, cumpra-se a determinação de cancelamento da distribuição. Brasília-DF, 15 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator